Tribunal: TJDFT
Processo: 0743010-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743010-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDNA DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edna de Almeida, contra ato imputado à Secretária de Educação do Distrito Federal. A impetrante alega que: 1) foi aprovada em concurso de provas e títulos e a previsão editalícia exige diploma como único documento hábil à comprovação de curso superior, todavia, apesar de prévia solicitação do diploma, até o presente momento não houve a emissão do documento; 2) dispõe de documentos tão fidedignos quanto o diploma, como declaração de conclusão de curso, histórico acadêmico detalhado; 3) a situação é emergencial, uma vez que dispõe apenas desse mês para tomar posse (21/10), em que pese já ter solicitado remanejamento da fila; 4) não houve desídia de sua parte, pois solicitou a confecção de diploma com mais de 60 dias de antecedência e entregou os documentos ao início do curso; 5) o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que o Atestado de Conclusão de Curso não pode ser negado para fins probatórios da conclusão de curso superior. Requer, liminarmente, seja admitida a prova da conclusão do ensino superior por outros documentos que não apenas o diploma e, no mérito, “seja DEFERIDA a segurança e que o Judiciário se pronuncie e declare que o título acadêmico seja reconhecido pela Secretaria da Educação do GDF por intermédio da declaração de conclusão de curso e seu histórico acadêmico e, assim, a autora seja empossa no concurso”. Com razão parcial, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a existência de fundamento relevante para o deferimento da liminar requerida (Lei 12.016 7o III), ao menos para a reserva de vaga. A impetrante comprova que foi aprovada no concurso público para professor de educação básica (Sociologia), regido pelo Edital 31/2002, tendo inclusive solicitado reposicionamento no final da fila em razão do atraso na confecção do seu diploma de conclusão do ensino superior (ID 64938693). Além disso, os documentos por ela juntados também comprovam sua graduação em Ciências Sociais, bem como a conclusão do Curso de Formação Pedagógica (Licenciatura em Ciências Sociais), e que o diploma somente não teria sido emitido em razão do prazo exigido pela instituição de ensino (ID 64938694 e 65288932). Sendo assim, entendo que não há razoabilidade na exigência de diploma quando o candidato comprova, por outros documentos, sua qualificação para o cargo. No mesmo sentido: “(...) 1. É desarrazoada a recusa da Administração Pública em dar posse a candidato que claramente preenche os requisitos exigidos para o bom desempenho do cargo público, tal qual previsto no Edital normativo do certame. 2. O diploma registrado é uma formalidade que apenas reitera a informação já constante no certificado de conclusão e, por isso, constitui mero exaurimento do ato oficial de graduação. 3. Sendo inconteste a realização integral do curso superior, o indeferimento administrativo da posse é medida onerosa não compatível com o interesse público de ter como prestadores do serviço os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo. 4. O Cerificado de Conclusão do Curso Superior de licenciatura em Pedagogia, emitido pela instituição de ensino e assinado pelo respectivo Diretor, quando não expedido o diploma por circunstâncias alheias à vontade do candidato, supre a ausência do Diploma Registrado para fins de posse no cargo público de professor da Secretaria de Educação do DF, pois suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no Edital. (...)” (Acórdão 1830346, 07050287620238070018, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A certidão de conclusão do curso superior é documento hábil à comprovação da escolaridade exigida pelo edital de regência do certame, sendo a expedição e registro do diploma mero exaurimento administrativo do ato. 2. Fere o princípio da razoabilidade a previsão do edital de que apenas o diploma é prova hábil à comprovação da escolaridade exigida no concurso, mormente se considerada a demora habitual do seu registro pelo Ministério da Educação. (Acórdão 928402, 20140111118064RMO, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 14/4/2016. Pág.: 242/273) Há, também, risco de ineficácia da medida acaso não deferida liminarmente, pois, ao que consta, a impetrante não poderá aguardar a confecção do diploma exigido para posse. Todavia, não está devidamente esclarecido o motivo da eventual recusa da autoridade coatora em dar posse à impetrante, de modo que não é possível determinar, ao menos nesta fase processual, a sua posse no cargo, sendo prudente, todavia, a reserva de sua vaga até que a autoridade coatora preste os devidos esclarecimentos sobre a questão. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar apenas para assegurar a vaga da impetrante no concurso para o qual foi aprovada até a reapreciação da questão, após a instauração do contraditório. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator